Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Art. 9o, IV. Concurso de crimes impeditivos e comuns. Requisitos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se o apenado, não reincidente, preenche os requisitos do art. 7o, § único, e art. 9o, IV, do Decreto Presidencial 12.338/24, para concessão do indulto.
III. Razões de decidir.
3. Para o indulto pleno, com fundamento no Dec. 12.338/24, o tempo de cumprimento da pena dos crimes comuns, consoante art. 9o, IV, deve ser computado a partir da data em que o apenado cumpriu 2/3 da pena dos crimes impeditivos (art. 7o, § único).
4. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos no art. 9o, IV, do decreto - apenado, não reincidente, não cumpriu 15 anos ininterruptos da pena dos crimes comuns, não se concede indulto.
IV. Dispositivo
6 - Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.